Tribunal: STF
Processo: ARE 1418684
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.234. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO REGISTRADO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. DOENÇA DE CROHN. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pelo Amapá, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Amapá:



    “CIVIL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – PRESCRIÇÃO EM BULA – PARECER TÉCNICO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – DESLOCAMENTO PARA JUSTIÇA FEDERAL – DESNECESSIDADE – DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – TEMA 793/STF. 1) Comprovado nos autos, nomeadamente por meio de parecer técnico elaboradora pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NATJUS, não se tratar de medicamento off label, não há que se falar em deslocamento da competência para Justiça Federal em razão da necessária intervenção da União na lide. 2) Conforme precedente qualificado do e. Supremo Tribunal Federal – TEMA 793, ‘O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.’. 3) Apelo não provido” (fl. 1, e-doc. 5).  



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 7).  



    2. No recurso extraordinário, o Amapá alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 23 e os arts. 196 e 198 da Constituição da República.



    O recorrente afirma que “o Estado sequer deveria compor a lide, uma vez que é atribuição exclusiva da União a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, e a presente ação busca o recebimento de medicação de uso off-label” (fl. 5, e-doc. 8).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 10).  



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o Amapá assevera “trata[r]-se de ação ajuizada em face do Estado do Amapá em que se buscava a concessão de medicação de uso off-label, cuja competência para alteração de protocolo clínico é da União, mercê do art. 19-Q da Lei n. 8.080/1990” (fl. 2, e-doc. 11).



    Assinala “discut[ir]-se tão somente o dever do Estado em fornecer medicação de uso off-label, em substituição a uma obrigação originariamente do ente federal, violando o regime de repartição de competência previsto nos arts. 23, II; art. 196 e 198 da Constituição” (fl. 3, e-doc. 11).



    Ressalta “a não observância do tema 793, em regime de repercussão geral, conforme o Recurso Extraordinário n. 855.178” (fl. 3, e-doc. 11).



    Argumenta que “a análise do recurso não demanda a análise de matéria fática, mas tão somente a análise da argumentação jurídica, com o respeito à repartição de competências e o regime de descentralização, todos previstos no art. 23, II, art. 196 e 198 da Constituição” (fl. 3, e-doc. 11).



    Pede “Seja provido o presente Agravo em Recurso Extraordinário, a fim de conhecer do Recurso Extraordinário interposto ao qual foi negado seguimento, dando provimento ao recurso e julgando a matéria à luz da Constituição e do recurso extraordinário inobservado (RE 855.178), afastando-se a obrigação imposta no acórdão recorrido; (...) Alternativamente, seja cassada a decisão recorrida, determinando-se a prolação de nova decisão pelo Tribunal recorrido, com observância do RE 855.178, para fins de: a) ser afastada a obrigação imposta ao Estado do Amapá em cumprir obrigação do ente federal, em violação aos artigos 23, II, art. 196 e art. 198 da Constituição e ao decidido pelo STF no RE 855.178; b) ser direcionado o cumprimento da obrigação ao ente competente, qual seja, a União, conforme decidido pelo STF no RE 855.178, com a remessa do feito à Justiça Federal; c) ser reconhecido o direito de ressarcimento ao ente estadual, caso mantida a obrigação debatida nos autos” (fl. 4, e-doc. 11).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada, pois a matéria é constitucional e prescinde da análise do conjunto probatório dos autos.  



    Diferente do que alega o agravante, o Tribunal de origem assentou não ser a medicação de uso off-label “por meio da simples leitura do parecer técnico, (...) que se trata de medicamento registrado na ANVISA e indicado justamente para patologia que acomete o representado, ou seja, Doença de Crohn” (fl. 4, e-doc. 5).



    No caso em exame, o medicamento INFLIXIMABE 10MG/MG teria sido incorporado pelo Sistema Único de Saúde – SUS para tratamento de pacientes acometidos pela doença de Crohn, a partir de seis anos de idade. Entretanto, ele teria sido indeferido por ter o paciente apenas dois anos de idade, abaixo daquela padronizada pelo Sistema Único de Saúde para disponibilização do tratamento. 



    Assim, superado o óbice da decisão agravada sobre a incidência da Súmula 279 deste Supremo Tribunal, para dar provimento ao presente agravo e determinar o retorno do recurso extraordinário ao Tribunal de Justiça do Amapá, para observância da sistemática da repercussão geral.



    6. Em 8.9.2022, no julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário n. 1.366.243-RG, Tema 1.234, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a ”legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 13.9.2022).



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    Com fundamento no Tema 1.234 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie: Recurso Extraordinário n. 1.395.890/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 30.8.2022; Recurso Extraordinário n. 1.395.651/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 30.8.2022; Recurso Extraordinário n. 1.397.217/AL, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.8.2022; Recurso Extraordinário n. 1.397.140/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 24.8.2022; e Recurso Extraordinário n. 1.394.848/RS, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 31.8.2022; e Recurso Extraordinário n. 1.378.515-AgR/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 8.9.2022. 



    7. Considerando a falta de razoabilidade da suspensão do tratamento médico, pela primazia da dignidade da pessoa humana, deve ser mantido o fornecimento do medicamento ao paciente, na forma como deferido na origem, até o julgamento de mérito do Tema 1.234 de repercussão. 



    8. Este Supremo Tribunal fixou entendimento pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022). 



    9. Pelo exposto, dou provimento ao presente agravo, para admitir o recurso extraordinário, observando-se quanto a este o art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, mantido o fornecimento do medicamento ao paciente até o julgamento de mérito deste processo ou enquanto permanecer comprovada a necessidade do interessado.



    Publique-se.  



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora